Tribunal: TJDFT
Processo: 0718112-38.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. MARIA IVATÔNIA BARBOSA DOS SANTOS Número do processo: 0718112-38.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIABETE QUEIROZ MOREIRA SILVA AGRAVADO: L. C. M., N. A. M. REPRESENTANTE LEGAL: ROCHELLE CYSNE FROTA D ABREU D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal interposto por MARIABETE QUEIROZ MOREIRA SILVA (terceira interessada) contra decisão proferida pelo juízo da 1a Vara de Órfãos e Sucessões de Brasília nos autos de inventário n. 0708472-42.2021.8.07.0001 proposta por LIA CYSNE MILOVIC e NIKOLA ABREU MILOVIC (requerentes/agravados), decisão nos seguintes termos: “Diante do pedido de ID 124817565, AUTORIZO que a inventariante LIA CYSNE MILOVIC, CPF 044.028.561-59, representada por sua genitora Rochelle Cysne Frota D’Abreu, CPF 923.570.591-68, levante o valor de R$ 3.259,95 da conta judicial 300121998609, Agência 4200, do Banco do Brasil, vinculada ao presente processo e juízo, para pagamento das custas judiciais do presente inventário, conforme guia de ID 124817566, com vencimento em 25/05/2022; A presente decisão deverá ser apresentada ao gerente ou responsável na instituição financeira para fins de cumprimento. Por medida de celeridade e de economia processuais, esta decisão terá FORÇA DE ALVARÁ. Venha a prestação de contas, no prazo de 15 dias. Diante da petição de ID 125173571, intime-se a inventariante para proceder à retirada dos bens depositados junto à empresa Chico e Bete Mudanças, no prazo de 15 dias. Quanto à dívida referente à custódia dos bens pela empresa Chico e Bete Mudanças, acata-se a manifestação ministerial de ID 124510085. Tal questão deverá ser discutida nas vias ordinárias por consistir em matéria estranha ao objetivo do processo de inventário” (Decisão – ID 125647718, autos originários). Nas razões de agravo (ID 35971721), MARIABETE QUEIROZ MOREIRA SILVA (terceira interessada) alega que: “Trata-se de Ação de Inventário e Partilha, movida por Lia Cysne Milovic e Nikola Abreu Milovic, representados por sua mãe a Sra. Rochelle em favor do inventariado o Sr. Miroslav Milovic (falecido). Ação que vem se mantendo suspensa por conta da Ação de Reconhecimento de União Estável havida entre O Sr. Miroslav e a Sra. Rose. Depreende-se dos autos em questão que a Sra. Rochelle e a Sra. Rose iniciaram um conflito acerca dos bens pessoais que guarneciam a casa do Sr. Miroslav. Segundo o que sustenta nos autos a Sr. Rose e depreende-se dos documentos acostados aos autos o Sr. Miroslav vivia em um apartamento funcional da Universidade de Brasília – UNB. E com o seu falecimento, por determinação da própria UNB houve a necessidade da desocupação do imóvel e portanto, iniciou-se a questão relativa aos bens que guarneciam o mesmo. [ ] Ao que se apresentas nos autos da ação, a Sra. Rochelle já tinha conhecimento de que os demais bens que guarneciam o apartamento do Sr. Miroslav e da Sra. Rose precisavam de uma destinação. E então a Sra. Rose procedeu o armazenamento dos referidos bens em um “box” particular. Os bens foram depositados em um Box, pertencente à Sra. Mariabete e ao seu marido o Sr. Chico – Empresa esta que leva o nome de “Chico e Bete – Mudanças”. Acontece que o transporte/ deslocamento dos bens e as despesas com o armazenamento se deram pela Sra. Rose de 25/03/2021 a 10/08/2021, porém em julho de 2021, com a nomeação da Lia, como inventariante, em julho de 2021, a Sra. Rose deixou de arcar com as despesas para o armazenamento dos bens, entendendo que tal incumbência recairia àquele que está a exercer o encargo da inventariança. E desde então os bens estão à disposição da Sra. Rochelle. Porém desde setembro de 2021 os valores encontram-se em aberto, referentes ao armazenamento dos bens, totalizando na data de hoje o valor de R$9.000,00” (Agravo de Instrumento – ID 35971721). Acrescenta que: “Os bens em questão chegaram ao depósito em 19/03/21 e desde então encontram-se embalados à disposição da Sr. Rochelle Cysne Frota D Abreu conforme declaração apresentada à mesma (ID no122445999, comprovante de envio pelos correios ID no 122446000 e recebimento ID no 1224460001); [ ] A Sra. Mariabete entende que as despesas constituídas para a conservação dos bens do Sr. Miroslav são de responsabilidade do Espólio, haja vista que desde seu depósito os bens estão à disposição da Sra. Rochelle representante da inventariante Sra. Lia. [ ] No que se refere as atribuições do inventariante, o art. 618 dispõe que: Art. 618. Incumbe ao inventariante: I - representar o espólio ativa e passivamente, em juízo ou fora dele, observando-se, quanto ao dativo, o disposto no art. 75, § 1o; II - administrar o espólio, velando-lhe os bens com a mesma diligência que teria se seus fossem; III - prestar as primeiras e as últimas declarações pessoalmente ou por procurador com poderes especiais; IV - exibir em cartório, a qualquer tempo, para exame das partes, os documentos relativos ao espólio; V - juntar aos autos certidão do testamento, se houver; VI - trazer à colação os bens recebidos pelo herdeiro ausente, renunciante ou excluído; VII - prestar contas de sua gestão ao deixar o cargo ou sempre que o juiz lhe determinar; VIII - requerer a declaração de insolvência. Outrossim, o Código de Processo civil preleciona que: Art. 619. Incumbe ainda ao inventariante, ouvidos os interessados e com autorização do juiz: I - alienar bens de qualquer espécie; II - transigir em juízo ou fora dele; III - pagar dívidas do espólio; IV - fazer as despesas necessárias para a conservação e o melhoramento dos bens do espólio. [ ] E em que pese a responsabilidade referente ao inventariante os artigos ficaram à disposição da inventariante e os débitos referentes ao mesmo só se deram com a sua nomeação, portanto, depreende-se que a Sra. Mariabete nada mais é do que terceiro de boa-fé que vem cuidando com zelo dos bens e que a mesma não pode ficar descoberta à luz do direito ora pátrio e ao que preconiza o Código de Processo Civil. Pugna para que V.Exa. determine que o espolio arque com os valores em aberto e após depois de vencidas as questões relativas ao reconhecimento da união estável e ao desenrolar das questões faça-se um acerto de contas entre as partes. Ao que pese, não cabe a Sra. Mariabete arcar com esse prejuízo que lhe fora imposto” (Agravo de Instrumento – ID 35971721). Quanto à pretensão de antecipação da tutela recursal, pede “que determine em sede de antecipação de tutela que a entrega dos bens se dê apenas e tão e somente se os valores em aberto forem quitados. Pois após a entrega dos bens, qual será o interesse do espólio em acertar os valores em aberto decorrentes do armazenamento dos bens?” (Agravo de Instrumento – ID 35971721). Pugna pela concessão da gratuidade de justiça e, ao final, pede: “Diante do exposto, requer seja conhecido e provido o presente recurso, para reformar a r. decisão, afim de que: 1. Em sede de tutela de urgência se determine que a entrega dos bens se dê tão e somente se ocorrer a quitação débito; 2. Caso assim V.Exa. não entenda que se determine que a entrega dos bens se dê, porém que haja posteriormente à entrega o pagamento dos valores em aberto pelo espolio, valor este a ser levantado em alvará, conforme já solicitado pela própria inventariante nos autos da ação principal; 3. E se não se entender por nenhuma das duas solicitações acima elencadas, pelo menos, que a Sra. Mariabete possa ter seu crédito habilitado nos autos da ação de inventario”. Determinada a comprovação da alegada hipossuficiência ou o recolhimento do preparo recursal no prazo de cinco dias sob pena de não conhecimento do recurso (despacho de ID 36027451), MARIABETE QUEIROZ MOREIRA SILVA (agravante) juntou aos autos guia e comprovante de pagamento do preparo (ID 36173607 e 36173608) É o relatório. Decido. Apesar do requerimento de concessão da justiça gratuita, a agravante MARIABETE QUEIROZ MOREIRA SILVA recolheu o preparo recursal (IDs 36173607 e 36173608), ato incompatível com pedido e que configura preclusão lógica. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. JUSTIÇA GRATUITA. RECOLHIMENTO DO PREPARO. PRECLUSÃO LÓGICA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOCIEDADE DE ADVOGADOS. SOCIEDADE SIMPLES. DISSOLUÇÃO. SUCESSÃO PROCESSUAL PELO SÓCIO REMANESCENTE. RESPONSABILIDADE SUBSIDIÁRIA E ILIMITADA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO DESPROVIDO. 1. Embora o pedido de gratuidade, o fato é que, ao lado de não ter sido posto na origem, recolhido o preparo nesta sede, o que conduz ao reconhecimento de preclusão lógica diante da incompatibilidade entre referida conduta e o interesse da recorrente em relação à concessão do benefício da gratuidade de justiça” (Acórdão 1408130, 07303095920218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2022, publicado no DJE: 29/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). No mais, o artigo 1.015 do Código de Processo Civil traz as matérias recorríveis via agravo de instrumento: Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I – tutelas provisórias II – mérito do processo III – rejeição da alegação de convenção de arbitragem IV – incidente de desconsideração da personalidade jurídica V – rejeição do pedido de gratuidade da justiça ou acolhimento do pedido de sua revogação VI – exibição ou posse de documento ou coisa VII – exclusão de litisconsorte VIII – rejeição do pedido de limitação do litisconsórcio IX – admissão ou inadmissão de intervenção de terceiros X – concessão, modificação ou revogação do efeito suspensivo aos embargos à execução XI – redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, § 1o XII – (VETADO) XIII – outros casos expressamente referidos em lei. Parágrafo único. Também caberá agravo de instrumento contra decisões interlocutórias proferidas na fase de liquidação de sentença ou de cumprimento de sentença, no processo de execução e no processo de inventário. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015 do CPC (decisão interlocutória no processo de inventário); conheço do recurso, pois satisfeitos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos de perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tenho que não satisfeitos os requisitos para a antecipação dos efeitos da tutela recursal pretendida, probabilidade do direito que não se verifica. Trata-se, na origem, de ação de inventário proposta por LIA CYSNE MILOVIC e NICOLA ABREU MILOVIC, filhos do falecido MIROSLAV MILOVIC e representados por sua genitora Rochelle Cysne Frota D’Abreu. LIA foi nomeada inventariante em 08/07/2021 (Decisão – ID 96990001, autos originários). ROSE DAYANNE SANTOS DE BRITO foi cadastrada nos autos como terceira interessada, tendo em vista o ajuizamento de ação de reconhecimento de união estável post mortem, processo n. 0709107-23.2021.8.7.0001. Com o óbito de MIROSLAV MILOVIC, foi comunicada de que deveria restituir o imóvel funcional onde moravam à Universidade de Brasília – UnB (e-mail da Secretaria de Patrimônio Imobiliário da UnB – ID 100880357, autos originários). Em 19/03/2021, contratou a empresa da agravante MARIABETE QUEIROZ MOREIRA SILVA para armazenar os bens móveis do de cujus em um box (Declaração de Mariabete – ID 14334613, autos originários). A agravante MARIABETE QUEIROZ MOREIRA SILVA (cadastrada como terceira interessada – ID 124029735) alega débito relativo ao armazenamento de bens móveis do falecido no valor de R$8.000,00 (oito mil reais) “1) [ ] os bens em questão chegaram ao depósito em 19/03/21 e desde então encontram-se embalados à disposição da Sr. Rochelle Cysne Frota D Abreu conforme declaração apresentada à mesma (Doc 01, comprovante de envio pelos correios Doc.02 e recebimento Doc. 03); 2) Porem existem débitos relativos ao armazenamento dos bens – referentes aos meses de 09/21; 10/21; 11/21; 12/21; 01/22; 02/22; 03/22 e 04/22 (8 meses em aberto) – a vencer o próximo debito em 10/05/22. O valor mensal do armazenamento é de R$ 1.000,00, portanto, até a presente data está em aberto o valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais)sem juros, multa e nem mesmo correção monetária em caso de acordo entre as partes e pagamento no momento da entrega dos bens sob guarda da Sra. Mariabete (bens estes conforme inventário – Doc. 04)” (Petição – ID 122445998, autos originários). Como relatado, intenta a agravante MARIABETE, no presente momento processual, a antecipação da tutela recursal para o fim de ser determinado, subsidiariamente a) “a entrega dos bens se dê tão e somente se ocorrer a quitação débito”; b) “caso a entrega dos bens se dê, porém que haja posteriormente à entrega o pagamento dos valores em aberto pelo espolio, valor este a ser levantado em alvará”; c) seu crédito seja habilitado nos autos da ação de inventário (Agravo de Instrumento – ID 35971721). O contrato de depósito de bens móveis que gerou a dívida em questão foi firmado por ROSE DAYANNE SANTOS DE BRITO (terceira interessada) com a empresa da agravante MARIABETE QUEIROZ MOREIRA SILVA, em 19/03/2021 (ID 14334613 e 122446003, autos originários), após o óbito de MIROSLAV MILOVIC (11/02/2021 – Certidão de óbito, ID 88839055 dos originários) e antes da nomeação de LIA CYSNE MILOVIC como inventariante, ocorrida em (08/07/2021 – Decisão, ID 96990001 dos originários). No ponto, a inventariante/agravada LIA se opõe ao pagamento da dívida pelo espólio, argumentando que: “Noutro giro, em tempo de manifestar-se quanto à petição apresentada pela Sra. Mariabete (terceiro interessado), cumpre esclarecer: 1. Que é fato incontroverso que o contrato de depósito foi firmado pela Sra. Rose, sem a participação ou anuência da Inventariante; 2. Que não há contrato nos autos para comprovar o valor ajustado à época entre a Sra. Rose e a Sra. Mariabete; O valor de R$ 1 mil/mês foi trazido aos autos sem qualquer confirmação documental. 3. Que, salvo engano, igualmente, não há comprovante do valor efetivamente pago pela Sra. Rose até agosto/2021 (quando afirma ter feito o último pagamento); 4. Que a única notificação encaminhada pela Sra. Mariabete à Sra. Rochelle foi aquela constante do ID 122445999, data de fevereiro/2022 – portanto, não há se falar, salvo melhor juízo, em constituição em mora anterior à essa data; 5. Que o documento ID 122446003 não está assinado e, por isso, não serve de prova; 6. Que somente em fevereiro/22 este d. juízo determinou à Sra. Mariabete e à Inventariante providencias para a entrega/retirada dos móveis” (Petição – ID 124817565, autos originários). Do que se tem, cuida-se de débito não contraído pelo falecido, nem pela inventariante, o que constituiria tema estranho ao inventário, como definido pelo juízo de origem. E considerando as alegações da inventariante/agravada destacadas acima, necessária dilação probatória quanto a controvérsia relativa a eventual responsabilidade do espólio por se tratar de débito referente a período posterior à nomeação da inventariante (nomeação em 08/07/2021, mensalidade que deixou de ser paga a partir de setembro/2021), questão a ser dirimida nas vias ordinárias, conforme art. 612 do Código de Processo Civil: Art. 612. O juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos relevantes estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas. Por oportuno: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. ESBOÇO DE PARTILHA. ASSINADO POR TODOS OS HERDEIROS. ALEGAÇÃO DE ERRO OU DOLO POR UMA DAS HERDEIRAS. QUESTÃO DE ALTA INDAGAÇÃO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. REMESSA AOS MEIOS ORDINÁRIOS. [ ] 3. Tratando-se de ação de inventário, o artigo 612 do CPC autoriza ao julgador decidir as questões de direito e de fato quando estas se acharem, desde já, provadas por meio de documentos, não sendo necessária a remessa aos meios ordinários. Contudo, tal possibilidade é afastada quando a matéria exige dilação probatória, como no caso em apreço, em que há controvérsia sobre a existência ou não de vício do negócio jurídico. 4. Agravo de instrumento conhecido e não provido” (Acórdão 1398861, 07306230520218070000, Relator: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS, 5a Turma Cível, data de julgamento: 9/2/2022, publicado no DJE: 23/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Assim é que, em juízo de cognição sumária, em princípio, reputo que a aparência de bom direito se afigura muito mais presente na decisão hostilizada do que na irresignação da parte agravante, razão por que indefiro a antecipação da tutela recursal e recebo o recurso somente no efeito devolutivo. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Após, à Procuradoria de Justiça. Brasília, 14 de junho de 2022. Desembargadora MARIA IVATÔNIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora eventual